Tribunal: TJDFT
Processo: 0707119-75.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL OCORRIDA ANTES DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA REALIZADA SOBRE O BEM LITIGIOSO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA A CARGO DA PARTE EMBARGANTE. AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DO IMÓVEL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N° 303 E DO TEMA REPETITIVO N° 872 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ).
1. Conforme prevê a súmula n° 303 do STJ, em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios, o que ratifica a aplicação do princípio da causalidade como critério decisivo para se proceder à distribuição dos ônus sucumbenciais neste caso.
2. Além disso, conforme tese fixada no Tema Repetitivo n° 872 do STJ: “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.”
3. Na hipótese dos autos, embora tenha razão quanto à liberação da constrição efetivada sobre o imóvel, a parte embargante deu causa à equivocada penhora do bem realizada no processo executivo, por não ter cumprido sua obrigação legal de transferir formalmente a propriedade do imóvel para os novos adquirentes, motivo pelo qual deve arcar com o pagamento dos ônus sucumbenciais dos embargos de terceiro.
4. Recurso de apelação provido.